Tribunal: TJBA
Processo: 0001440-63.2018.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001440-63.2018.8.05.0138

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS BONFIM SANTANA

Advogado(s): CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTELIONATO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Francisco de Assis Bonfim Santana em face de acórdão proferido em apelação criminal que deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena definitiva para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo a condenação pela prática do crime previsto no art. 171, § 2º, I, do Código Penal. O embargante sustenta contradição, omissão e obscuridade na dosimetria da pena, ao argumento de ausência de explicitação adequada dos critérios matemáticos adotados no redimensionamento e desproporcionalidade da reprimenda, requerendo novo cálculo com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição na fundamentação da dosimetria da pena; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito do redimensionamento da pena com atribuição de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses defensivas pertinentes à dosimetria da pena, explicitando a manutenção da pena-base em razão de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da indevida exasperação na terceira fase.

5. O cálculo dosimétrico foi suficientemente explicitado, com adoção do critério de 1/8 do intervalo entre as penas abstratamente cominadas para cada vetorial negativa na primeira fase e aplicação da fração de 1/6 pela atenuante da confissão espontânea na segunda fase, resultando na pena definitiva fixada.

6. O afastamento da majoração anteriormente aplicada com fundamento no art. 171, § 2º, I, do Código Penal decorre do reconhecimento de que o referido dispositivo descreve modalidade típica equiparada ao estelionato, e não causa de aumento de pena, sendo vedada a dupla valoração da mesma circunstância fática pelo princípio do non bis in idem.

7. A pretensão recursal evidencia mero inconformismo com a conclusão adotada no julgamento da apelação, buscando substituição dos fundamentos decisórios por entendimento mais favorável à defesa, providência incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios.

8. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da dosimetria da pena quando inexistentes omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição no julgado.

2. A fundamentação clara acerca dos critérios jurídicos e matemáticos adotados na dosimetria afasta alegação de obscuridade ou omissão.

3. O art. 171, § 2º, I, do Código Penal configura modalidade típica do estelionato, não podendo ser utilizado como causa de aumento de pena, sob pena de violação ao princípio do non bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619. CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 171, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 107.606/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16.05.2019, DJe 24.05.2019; STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20.06.2022; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.07.2018; STF, EDcl no AgRg no ARE 1.464.117, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26.02.2024; TJBA, EDcl nº 0500093-72.2020.8.05.0103.1, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 07.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração
n.º 0001440-63.2018.8.05.0138
, em que figura
,
como
Embargante
,

FRANCISCO DE ASSIS BONFIM SANTANA
, representado pelos advogados Cristiano Moreira da Silva (OAB/BA nº 17.205) e Paulo D'amico (OAB/BA nº 76.377)
,
e, como
Embargado
,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios,

mantendo-se,
in totum
, o
A
córdão
embargado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 12 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04